Tribunal: TJMT
Processo: 0002595-44.2017.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002595-44.2017.8.11.0082 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: MARCIO ROBERTO SILVA BRAVO, ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MARCIO ROBERTO SILVA BRAVO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MÁRCIO ROBERTO SILVA BRAVO e ESTADO DE MATO GROSSO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MÁRCIO ROBERTO SILVA BRAVO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente – Juizado Volante Ambiental da Capital -, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 2595-44.2017.811.0082 (cód no 35885), que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição dos créditos inscrito na CDA no 2013839, e, consequentemente, julgo extinta ação fiscal.
Ao analisar o pleito de justiça gratuita, determinei ao Recorrente que juntasse a última declaração de Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, ou outro documento capaz de comprovar a sua alegada hipossuficiência.
O Recorrente atendeu a intimação, juntou CTPS, DIRPF (2019), comprovantes de despesas mensais fixas, energia elétrica. Faturas dos cartões de créditos; parcela de financiamento veículo, parcelamento/acordos entabulados junto ao banco Bradesco; contrato de locação escritório de advocacia. (Id. 78384485).
É o relato necessário.
Decido.
O artigo 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, ... com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei.”
Entretanto, o próprio CPC permite ao Julgador que indefira o benefício da justiça gratuita se houver fundadas razões para fazê-lo (Artigo 99, § 2o).
Com efeito, filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
No presente caso, embora o Recorrente alegue que não tenha condições de custear as despesas processuais, este causídico, em sua declaração de ajuste anual (IRPF) referente 2020/2019, consta um total de rendimentos tributáveis de R$46.906,72 (quarenta e seis mil, novecentos e seis reais e setenta e dois centavos) - Id. no 78384486.
Ainda, verifico despesas mensais de R$8.224,54 (oito mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), conforme planilha (id no 78384485, p. 2), incompatíveis com a alegação de comprometimento do seu sustento pelo pagamento das custas processuais.
Dessa forma, não há como subsistir a alegação de hipossuficiência do Apelante, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária.
Intime-se para recolher as custas recursais, no prazo de 48 horas, sob pena de não conhecimento do recurso, ante a ausência de preparo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora